Tribunal: TJDFT
Processo: 0748722-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0748722-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME AGRAVADO: EMERSON TAKAHARU WATANABE, ANDREIA ALVES DA FONSECA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DGL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 21352469 - Pág. 1 ou ID 73441911 - Pág. 1) integrado pela resposta a embargos de declaração (ID 21352469 - Pág. 15 ou ID 74731889 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras nos autos do cumprimento de sentença no 0706508-88.2020.8.07.0020. Na origem, EMERSON TAKAHARU WATANABE ajuizou cumprimento de sentença (ID 21348339 - Pág. 5-13 ou ID 63929997 - Pág. 1-9) em desfavor da empresa agravante visando o recebimento da quantia de R$314.210,08(trezentos e quatorze mil duzentos e dez reais e oito centavos). O título exequendo consiste na r. sentença (ID 21348351 - Pág. 11-17, ID 63930005 - Pág. 47-53 ou ID 21268000 - Pág. 1-7) que foi parcialmente modificada pelo v. Acórdão no 1137544 (ID 21348355 - Pág. 20-26, ID 63930005 - Pág. 102-108 ou ID 60163525 - Pág. 1-7). A empresa agravante impugnou o cumprimento de sentença (ID 21352467 - Pág. 6-10 ou ID 67644337 - Pág. 1-5). Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para cálculo da dívida (ID 70379243 - Pág. 1 ou ID 21352467 - Pág. 31) que encontrou o valor de R$353.291,26 (ID 70662324 - Pág. 1 ou ID 21352468 - Pág. 2). Em uma das etapas do cálculo, para corrigir a cláusula penal compensatória, a contadoria utilizou o IGP-M/FGV como índice (ID 70662322 - Pág. 1 ou ID 21352467 - Pág. 34). O agravante impugnou o uso do indexador IGP-M/FGV defendendo que deveria ser utilizado o INPC (ID 21352468 - Pág. 12 ou ID 71347810 - Pág. 2). Na r. decisão agravada, o ilustre Juízo a quo rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (ID 73441911 - Pág. 1 ou ID 21352469 - Pág. 1). Opostos Embargos de Declaração (ID 74344677 - Pág. 1-4 ou ID 21352469 - Pág. 10-13), a decisão foi mantida (ID 74731889 - Pág. 1 ou ID 21352469 - Pág. 15). Inconformada, a parte agravante recorre insistindo na tese de violação ao princípio da imutabilidade da sentença e que os cálculos deveriam ser realizados usando o índice INPC e não o IGP-M/FGV, como foi realizado pela Contadoria Judicial e homologado. Requer a concessão do efeito suspensivo para que seja determinada a retificação dos cálculos apresentados. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. A um primeiro exame do quadro circunstancial traçado nos autos, diante do cotejo do contrato com o título exequendo e com os cálculos, ao que tudo indica, não há divergência, o que afasta, ao menos por ora, a probabilidade de direito alegada na inicial. Vejamos. Convém, inicialmente, relembrar que a decisão proferida em superior instância substitui a decisão de juízo de origem, nos termos do artigo 1.008 do CPC: “O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. No caso, o v. Acórdão exequendo determinou “...a aplicação da cláusula penal compensatória prevista no item 4.3 do contrato” (ID 21348355 - Pág. 25, ID 63930005 - Pág. 107 ou ID 60163525 - Pág. 6). A cláusula 4.3 do contrato é a seguinte: “4.3 - No caso de rescisão por culpa ou motivação da promitente vendedora, esta pagará, a título de pena compensatória, ao(s) promitente(s) comprador(es) o equivalente a 10% (dez por cento) do valor atualizado do presente contrato, além de ter que devolver a totalidade dos valores pagos pelo(s) promitente(s) comprador(es), devidamente atualizados monetariamente pelo mesmo indexador deste contrato” (ID 21348343 - Pág. 3, ID 63930004 - Pág. 51 ou ID 14321378 - Pág. 7 – grifei). O indexador expressamente estipulado no contrato firmado entre as partes foi o IGPM conforme a cláusula 3.2.1 que prevê: “após a emissão da carta de "habite-se", a(s) prestação(ões) restante(s) será(ão) corrigida(s) mensalmente pelo IGPM (índice geral de preços de mercado), publicado pela FGV" (ID 21348342 - Pág. 17, 63930004 - Pág. 48 ou ID 14321378 - Pág. 4 – grifei). A “Carta de Habite-se” foi expedida em 08/06/2018 (ID 18725672 - Pág. 1, ID 21348351 - Pág. 4 ou ID 63930005 - Pág. 40). Para corrigir a cláusula penal compensatória encontrando o valor de R$40.362,04, a contadoria utilizou o IGP-M/FGV como índice (ID 70662322 - Pág. 1 ou ID 21352467 - Pág. 34). A partir desses fundamentos, conquanto a questão deva ser objeto de análise mais acurada pelo colegiado, em sede de cognição superficial, não há elementos nos autos que evidenciam violações à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título executivo. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator